Tribunal: TJSP
Processo: 1004290-57.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais. Cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Irresignação das autoras. Contrato de seguro. Princípio da máxima boa-fé (uberrimae fidei) como vetor estruturante do ajuste securitário, impondo a ambas as partes transparência e clareza na delimitação dos riscos cobertos e excluídos. Condições Gerais e Específicas. Exclusão

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais. Cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Irresignação das autoras. Contrato de seguro. Princípio da máxima boa-fé (uberrimae fidei) como vetor estruturante do ajuste securitário, impondo a ambas as partes transparência e clareza na delimitação dos riscos cobertos e excluídos. Condições Gerais e Específicas. Exclusão de cobertura para furto qualificado com emprego de chave falsa. Apólice que remete expressamente, em dois momentos distintos, ao sítio eletrônico da seguradora para consulta do manual e das condições do seguro. Disponibilização em meio digital suficiente ao cumprimento do dever de informação. Intermediação de corretor de seguros profissionalmente habilitado. Presunção de ciência das condições contratuais, inclusive das exclusões. Afastamento da alegação de desconhecimento. Cláusula limitativa de risco. Distinção de cláusula abusiva. Institutos que não se confundem. Inexistência de vedação legal a exclusões contratuais de risco, mesmo em relações de consumo. Impossibilidade de imposição à seguradora de responsabilidade por risco não assumido. Ampliação judicial da cobertura além do contratado que comprometeria o equilíbrio atuarial subjacente à fixação do prêmio. Interpretação do contrato de seguro. Natureza do negócio que impõe exegese restritiva, sob pena de indevida ampliação do risco contratado. Delimitação de riscos cobertos e excluídos que não configura desequilíbrio contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.